Tribunal: TJBA
Processo: 0776735-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776735-59.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MSD REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR IRRISÓRIO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1184). CONSTITUCIONALIDADE DA DESISTÊNCIA DE CRÉDITOS FISCAIS DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PARA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em CDA no valor original de R$ 1.121,71, atualizada para R$ 2.497,61, por ausência de interesse processual, à luz da Portaria PGM nº 052/2022 e do art. 485, VI, do CPC. O juízo a quo entendeu que, por se tratar de crédito irrisório, a execução deveria ser extinta sem resolução de mérito, permanecendo o crédito exigível por vias extrajudiciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal, mesmo quando o valor atualizado da dívida excede ligeiramente o limite estabelecido por norma infralegal municipal (Portaria nº 052/2022), diante da tese fixada no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e demais normas e precedentes sobre racionalização da cobrança de créditos públicos. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1184, assentou a constitucionalidade da não persecução judicial de créditos fiscais considerados irrisórios, desde que respeitados critérios razoáveis e proporcionais definidos em normas infralegais. 4. O valor executado, ainda que atualizado, não ultrapassa significativamente o limite municipal e permanece inferior ao previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. 5. A ausência de atos úteis por mais de um ano e a baixa expressão econômica do débito revelam falta de interesse processual efetivo, autorizando a extinção da execução como medida de gestão racional. 6. A extinção não acarreta remissão do crédito tributário, que subsiste para cobrança administrativa, como o protesto extrajudicial. 7. A inexistência de condenação em honorários na sentença recorrida afasta qualquer discussão sobre sucumbência nesta instância. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção da execução fiscal de crédito de reduzido valor, ainda que atualizado acima do limite de norma infralegal local, quando configurada ausência de interesse processual, conforme interpretação do Tema 1184 do STF. 2. A extinção judicial do processo não implica renúncia ou remissão do crédito tributário, que permanece exigível por meios extrajudiciais." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024; Portaria PGM/Salvador nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0776735-59.2016.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelado Msd Representações Ltda. os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator